Tribunal: TJDFT
Processo: 0724082-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. POSTULANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO REGULAMENTAR. RAZOABILIDADE.
1. O artigo 41, X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.
2. Também prevê a mesma norma a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, desde que devidamente fundamentada a decisão.
3. Plausível a denegação de ingresso de condenado que cumpre pena em regime aberto, em estabelecimento prisional, para visitar interno, tendo em vista o risco concreto de que tal contato culmine por fomentar a criminalidade e frustrar a finalidade reparadora da sanção penal, sendo a restrição compatível com a Constituição Federal, normas legais e regulamentos referentes ao tema.
4. Recurso desprovido.